Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717178-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSELITO BATISTA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Tendo em vista o retorno do aviso de recebimento dos Correios sem cumprimento, por ausente três vezes (ID 59578069), intime-se o agravante para que forneça endereço atualizado da parte agravada, ou, requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se.